Tribunal: TJSP
Processo: 1070267-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA – Paciente com leucemia mieloide aguda – Necessidade de transplante de medula óssea haploidêntico – Convênio com a Unimed Belo Horizonte – Ilegitimidade passiva arguida pela Central Nacional Unimed - Merece ser afastada a preliminar de

Ementa:
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA – Paciente com leucemia mieloide aguda – Necessidade de transplante de medula óssea haploidêntico – Convênio com a Unimed Belo Horizonte – Ilegitimidade passiva arguida pela Central Nacional Unimed - Merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando fundamentada no direito material, em razão da natureza abstrata e autônoma do direito de ação - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Suficiência da prova documental – Mérito - Incontrovérsia da inexistência de hospital na área de abrangência do plano contratado – Inércia da Unimed Belo Horizonte em indicar hospital quando existente prescrição da médica credenciada acerca da necessidade de um local para a realização do transplante – Indicação tardia após o ajuizamento da ação não admitida – Negativa de cobertura em hospital credenciado à Central Nacional Unimed que não se justifica - Obrigação solidária das operadoras da Unimed em cobrir a cirurgia em nosocômio capacitado – Súmulas 99 do TJSP – Danos morais incabíveis – Recusa à cobertura que, no caso concreto, não importou em risco efetivo de agravamento da saúde da autora – Procura por atendimento em hospital de excelência antes mesmo da negativa da operadora ao tratamento – O mero descumprimento contratual, em razão de razoável interpretação da norma, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório – Sucumbência recíproca, mas não equivalente, que enseja a modificação da proporção estabelecida na sentença, e a condenação em horários de acordo com o panorama sucumbencial gerado pela parcial procedência dos pedidos –– NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070267-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SARA ESSARADI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CRISTIANE DE CASSIA
SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são apelados/apelantes UNIMED BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
e
CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS
RECURSOS DAS RÉS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 2/11

Apelação no 1070267-44.2018.8.26.0100
Apte/Apda: Sara Essaradi
Apte/Apda: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico
Apte/Apda: Central Nacional Unimed
VOTO no 12933/lmi
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PRETENSÃO DE COBERTURA FORA DA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Paciente com
leucemia mieloide aguda
Necessidade de transplante de
medula óssea haploidêntico Convênio com a Unimed Belo
Horizonte
Ilegitimidade passiva arguida pela Central
Nacional Unimed - Merece ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam quando fundamentada no
direito material, em razão da natureza abstrata e autônoma do
direito de ação - Cerceamento de defesa Inocorrência -
Suficiência da prova documental Mérito - Incontrovérsia da
inexistência de hospital na área de abrangência do plano
contratado Inércia da Unimed Belo Horizonte em indicar
hospital quando existente prescrição da médica credenciada
acerca da necessidade de um local para a realização do
transplante Indicação tardia após o ajuizamento da ação não
admitida Negativa de cobertura em hospital credenciado à
Central Nacional Unimed que não se justifica - Obrigação
solidária das operadoras da Unimed em cobrir a cirurgia em
nosocômio capacitado Súmulas 99 do TJSP Danos morais
incabíveis Recusa à cobertura que, no caso concreto, não
importou em risco efetivo de agravamento da saúde da autora
Procura por atendimento em hospital de excelência antes
mesmo da negativa da operadora ao tratamento O mero
descumprimento contratual, em razão de razoável interpretação
da norma, por si só, não justifica o acolhimento do pedido
indenizatório Sucumbência recíproca, mas não equivalente,
que enseja a modificação da proporção estabelecida na
sentença, e a condenação em horários de acordo com o
panorama sucumbencial gerado pela parcial procedência dos
pedidos
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS
DAS RÉS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA.
Trata-se de apelações interpostas por SARA ESSARADI
(autora), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (corré)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 3/11
e CENTRAL NACIONAL UNIMED
COOPERATIVA CENTRAL (corré) contra a
respeitável sentença de fls. 484/491, cujo relatório ora se adota, que, em confirmação à tutela
provisória concedida, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as rés a custear
a internação da autora no Hospital Sírio Libanês, para realização do transplante de medula
óssea haploidêntico, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Apela a autora a fim de que as rés sejam condenadas ao
pagamento de indenização por danos morais, bem como para se decotar a sucumbência
recíproca e para elevar os honorários advocatícios. Afirma que: i) a negativa de cobertura
injustificada para o tratamento do beneficiário configura o dano moral, não caracterizando
apenas mero aborrecimento; ii) houve uma sucessão de ocorrências que aumentaram a angústia
e aflição psicológica da apelante, portadora de uma doença gravíssima e dependente de um
tratamento extremamente delicado e complexo; iii) não há que se falar em sucumbência
recíproca, além de os honorários deverem levar em consideração o proveito econômico obtido
pela apelante ou, subsidiariamente, serem fixados em 20% sobre o valor da causa.
Busca a corré CENTRAL UNIMED a fim de que a preliminar
de ilegitimidade passiva seja acolhida, com a extinção do processo sem resolução de mérito.
Sustenta que: i) a apelada é beneficiária da operadora de plano de saúde corré Unimed Belo
Horizonte, de modo que os fatos alegados na presente demanda devem ser dirimidos
unicamente entre a Unimed Belo Horizonte; ii) as diversas Unimeds são totalmente
independentes entre si, por força da Lei 5764/71, tratando-se de empresas distintas, cada qual
com seu CNPJ, sede e estatuto próprio; iii) os fatos narrados foram ocasionados pela Unimed
Belo Horizonte; iv) a apelada não possui cobertura de atendimento fora da sua área contratado
porquanto possui plano básico de abrangência de grupo de municípios; v) o procedimento não é
de urgência, haja vista que a apelada realizou todos os exames e consultas na cidade onde mora
e somente veio a São Paulo para realizar o procedimento.
Pretende
a
corré
UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a nulidade ou reforma integral da r. sentença.
Preliminarmente, alega que: i) houve cerceamento de defesa porquanto pugnou pela produção
de prova pericial, para demonstrar que os procedimentos requeridos não eram considerados
urgentes e ou emergentes, e de depoimento pessoal com o fito de buscar uma confissão da
apelada de que jamais buscou se informar sobre a existência de rede credenciada ou indicada
por sua operadora para a realização do procedimento. Quanto ao mérito, aduz que: i) o
procedimento foi requerido em hospital não pertencente á rede básica paga pela apelada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 4/11
detrimento da rede credenciada existente; ii) possui, através do sistema de intercâmbio entre as
Unimeds, hospitais aptos a realizar o procedimento, um em Curitiba e outro em São Paulo, ao
passo que a apelada nunca buscou, junto à apelante, prestador credenciado apto a realizar o
tratamento, mas somente se limitou ao pedido de autorização; iii) é inaplicável, ao caso
concreto, o artigo 35-C da Lei 9656/98 porquanto referida lei, em momento algum, comina a
cobertura em hospital não credenciado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 596/602, 605/623,
624/630 e 632/638).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
provimento do recurso da autora e desprovimento dos recursos das corrés.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, as apelações são
recebidas no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC, salvo com relação à
confirmação da tutela provisória, cujos efeitos são produzidos de imediato, conforme inciso V,
do mesmo dispositivo legal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória,
ajuizada pela beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed Belo Horizonte em face
desta operadora e da Central Nacional Unimed Cooperativa Central, com o intuito de
compelir as rés a custear os gastos médico-hospitalares, relativos ao tratamento da autora, junto
ao Hospital Sírio Libanês, além de indenização por danos morais.
O MM. Juízo sentenciante rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela Central Nacional Unimed e julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar as rés na obrigação de fazer consistente no custeio do
procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, rejeitando o pedido de indenização por
danos morais. E, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao
pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada uma, além de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.500,00.
De início, afasta-se a arguição preliminar de ocorrência de
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a
produção de prova pericial e do depoimento pessoal da autora.
Isso porque esta C. Câmara tem posicionamento no sentido de
que é suficiente a expressa indicação médica para o tratamento necessário, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 5/11
enunciado de súmula no 102, deste E. TJSP.
Assim, entende ser imprescindível a produção de prova pericial
quando haja indícios da prática de fraude ou tenham sido levantadas dúvidas consistentes
acerca da credibilidade da prescrição médica, a qual, caso contrário, deve prevalecer.
Ocorre que, no caso dos autos, nada há de concreto que possa
infirmar a higidez das prescrições médicas trazidas pela autora, razão pela qual, de fato,
não era imprescindível a produção da prova pericial requeridas pela ré.
Igualmente, revela-se despiciendo o depoimento pessoal da
autora para obter eventual confissão de que jamais procurou se informar sobre a existência de
rede credenciada, quando a própria ré afirma inexistir estabelecimento credenciado na
área de abrangência geográfica do contrato.
Restado evidenciado que a prova pericial e o depoimento
pessoal não eram essências para a formação do convencimento do magistrado, não há que se
falar em cerceamento de defesa.
Do mesmo modo, não prospera a pretensão, em preliminar, da
corré Central Nacional Unimed para seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam,
com base na alegação de inexistência de responsabilidade no evento descrito. Com efeito, a
inicial dirige sua pretensão a ambas as rés Unimed Belo Horizonte e Central Nacional
Unidme, sob o argumento de que são responsáveis solidárias.
Há de ser feita adequada distinção entre a abstração do direito
de ação e a materialidade do direito deduzido, evitando tratar, na solução da preliminar, de
matéria referente ao mérito.
Note-se que os argumentos da Central Nacional Unimed
confundem direito material e direito de ação, regredindo ao século passado na história do
Direito Processual, pois há muito reconhecidas a autonomia e a abstração do direito de ação.
A corré apelante deve observar a regra de que, mesmo sem ter
razão (direito material), qualquer pessoa pode ingressar em Juízo, desde que, no exercício do
direito de ação, sua demanda cumpra os requisitos legais, chamados de condições da ação, pois
somente ao final do devido processo legal é que se saberá quem tem razão ou não.
Vale transcrever o ensinamento do professor Humberto
Theodoro Junior acerca da matéria: “O CPC, quanto à natureza jurídica da ação, acolheu a
corrente, encabeçada por Liebman, de considerá-la como direito abstrato de agir. A
legitimação ao exercício de uma ação, portanto, não depende de efetiva existência ou
comprovação do direito material. Basta sua afirmação ou negação.” (Código de Processo
Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 6/11
Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. 18. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014).
Logo, não pairam dúvida sobre a legitimidade passiva ad
causam da Central Nacional Unimed para responder à presente demanda.
Superadas as questões preliminares, segue-se na análise do
mérito.
A relação entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-
se também, ao caso, os ditames da Lei no 9.656/98. Encontra-se pacificado no ordenamento
jurídico que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares deve ser analisado sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme os enunciados de súmula no 100, deste E.
TJSP, e no 608 do C. STJ.
Pois bem.
Consta dos autos que, após a autora, diagnosticada com
leucemia mielóide aguda, não ter respondido ao tratamento quimioterápico e não ter sido
encontrado um doador compatível, a médica pertencente à rede credenciada da corré Unimed
Belo Horizonte prescreveu o transplante com doador parcialmente idêntico, solicitando ao
plano a indicação de um local para este tipo de transplante (fls. 68).
Afirma a autora que, enquanto aguardava a liberação do
procedimento pela Unimed Belo Horizonte, sua família obteve informações de que, na cidade
de Belo Horizonte, não existe nenhum centro hospitalar que realize o procedimento em
crianças, motivo pelo qual procurou profissional no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, onde
foi confirmada a imprescindibilidade e urgência na realização do procedimento.
Contudo, quase um mês após e devido à cobrança da dos
familiares por uma resposta, a corré Unimed Belo Horizonte negou o pedido, ao argumento de
que o transplante de medula óssea haploidêntico seria experimental, sem indicar nenhum centro
de referência credenciado para o procedimento.
Em sua defesa, a Unimed Belo Horizonte afirma que o Hospital
Sírio Libanês não é credenciado à sua rede de prestadores de serviços, indicando o Hospital
Nossa Senhora das Graças, localizado na cidade de Curitiba, bem como o Hospital São Camilo
situado na cidade de São Paulo, afirmando que jamais foi oportunizado à ré a indicação de
hospital credenciado, visto que sequer foi arguido no pedido administrativo.
Contudo, os profissionais indicados pela ré, após a propositura
da demanda, não são credenciados à rede de atendimento da Unimed Belo Horizonte, restando
incontroverso que não havia prestador dentro da área geográfica de cobertura do plano
de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 7/11
Diante deste quadro, a solução adotada em primeiro grau deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a r. sentença avaliou com propriedade a
matéria deduzida nos autos, razão pela qual não prosperam as críticas presentes nas razões
recursais.
Consoante consignado na respeitável sentença:
“No que tange à responsabilidade das requeridas pelo custeio
de procedimento realizado fora da rede cooperada ou credenciada, de fato,
o contrato não lhes obriga a arcar com os custos de tratamentos em
estabelecimento escolhido pelo beneficiário do plano de saúde, em especial
se houver a possibilidade de atendimento em outros hospitais, com igual
capacidade técnica para realização do procedimento. A imposição de tal
obrigação gera desequilíbrio à relação contratual, porquanto o contratante
paga por um serviço, mas exige que outro seja colocado à sua disposição.
Entretanto, no caso em apreço, excepcionalmente não
vislumbro tal hipótese.
É fato incontroverso que os hospitais situados na região de
abrangência do plano de saúde não realizam o procedimento em crianças,
porquanto não impugnado pelas rés.
Tanto é assim, que os hospitais indicados pela requerida, no
curso do processo estão situados em outros Estados.
Todavia, não prospera a tese de que a ré UNIMED BELO
HORIZONTE não tenha tido a oportunidade de indicar hospital da rede
referenciada por falta de solicitação da autora.
Compulsando-se os autos, verifico ter a autora solicitado a
autorização para a realização do procedimento e ter obtido a negativa sob
argumento de que se tratava de procedimento experimental (fls. 85), pelo
que se dessume a negativa de tratamento em qualquer hospital da rede.
A questão, por conseguinte, não era a realização do
procedimento em hospital não conveniado, mas o tipo de procedimento.
Apenas após a propositura da presente demanda, bem como do
deferimento da tutela de urgência, é que a requerida ofertou a realização
do procedimento em um dos dois hospitais da rede credenciada, um situado
em Curitiba/PR e outro em São Paulo/SP (fls. 112/120).
Todavia, a petição foi protocolizada em 10.7.18, mesmo dia em
que se iniciavam os exames pré-operatórios no procedimento no hospital
Sírio Libanês.
Ainda assim, após a realização do procedimento, a pedido do
Ministério Público, foi a autora intimada a juntar relatório médico
esclarecendo sobre a possibilidade de ser transferida a um dos hospitais
indicados pela ré.
Todavia, em virtude de seu estado de saúde e do risco de
complicações, a transferência foi rechaçada pelos médicos (fls. 341/342).
Ante todo o exposto, constato ter havido inadimplemento
contratual das rés por conta da negativa abusiva de atendimento”.
Não há, portanto, o que se modificar no entendimento
delineado pelo MM. Juízo sentenciante.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 8/11
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Cabe acrescentar que, inexistindo provas de que a rede
credenciada do plano da Unimed Belo Horizonte possuía equipe médica e hospital capacitados
para transplante de medula óssea haploidêntico, tem obrigação de custear o procedimento em
outra cooperativa da mesma operadora de saúde da rede Unimed, sendo que restou
incontroverso que o hospital Sírio Libanês pertence à rede credenciada da corré Central
Nacional Unimed, ainda que para categoria distinta do plano de saúde da autora.
Nota-se dos autos, restou comprovado que o caso da autora
demandava urgência no transplante de medula óssea, conforme relatório médico trazido:
“Devido a extrema gravidade do caso e urgência para consolidação do tratamento, está
sendo optado por realizar o transplante com doador parcialmente idêntico, usando como
doador, o pai ou a mãe” (fls. 68).
Ademais, o mesmo documento subscrito pela médica
integrante da rede credenciada requer um local que faça esse tipo de transplante, ao passo
que a recusa da operadora se deu em virtude de o tratamento ser experimental para a moléstia
que acometia a autora, nada dizendo acerca de hospitais, pertencentes ao sistema Unimed, que
seriam aptos a realizar o procedimento (fls. 85).
Considerando a urgência do procedimento atestada pela
médica credenciada, não se mostrava razoável impor à autora novo pedido administrativo
específico para a indicação de estabelecimento fora da área de abrangência geográfica
compatível com o seu plano, quando o procedimento, em si, foi negado e quando a
operadora já demorou cerca de 20 dias para a resposta. Como se vê, inércia da Unimed
Belo Horizonte em providenciar o atendimento necessário motivou a autora a buscar o
atendimento em hospital de alto custo fora da área de abrangência geográfica.
A tese, portanto, de que o tratamento no Hospital Sírio Libanês
se deu por opção da autora não condiz com o que restou demonstrado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 9/11
Destaque-se que a delimitação geográfica de abrangência do
plano não justifica o não atendimento integral do conveniado por deficiência técnica ou
estrutural da operadora do plano. O plano de saúde não pode prever cobertura para
determinada doença e recusar-se a autorizar a cirurgia necessária ao argumento da restrição
da área contratada quando nesta não há equipe capacitada. Tal conduta equivale à própria
recusa de cobertura.
No que diz respeito à irresignação recursal da corré Central
Nacional Unimed de ilegitimidade passiva e de inexistência de responsabilidade solidária entre
ele e a Unimed Belo Horizonte, o que foi suficientemente rechaçado pela r. sentença ora
ratificada, invocando-se o teor da Súmula no. 99 deste E. Tribunal de Justiça.
Com relação ao pedido de dano moral, sustenta a autora-
apelante que a sucessão de ocorrências aumentaram a angústia e aflição psicológica já
decorrente da gravidade de seu quadro de saúde.
Ocorre que não houve, no caso concreto, comprovação de
agravamento da saúde da autora, em razão da negativa de cobertura por parte da seguradora.
Isso porque, antes mesmo da resposta da operadora de seu plano, a autora já tinha
procurado hospital de excelência para o seu tratamento e, ao que se constata, o
procedimento foi realizado.
É assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, não
gera o dano moral indenizável, a não ser em casos excepcionais nos quais seja verificada ofensa
anormal aos direitos fundamentais, o que não ocorreu no caso dos autos. O dano moral, nestes
casos, não é in re ipsa (presumido), de acordo com o entendimento mais recente exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DA
UTILIZAÇÃO
DE
STENTS.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUTOR
QUE
SOMENTE
TEVE
CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS
ALTA
HOSPITALAR.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em
razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da
operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de
stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente).
2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta
dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a
conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando
significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se
trata de dano moral in re ipsa (presumido).
3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 10/11
reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de
operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta
a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n.
1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
23/11/2017).
(...)
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 1.800.758/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Julgamento em 07/05/2019)
Não se ignoram os aborrecimentos sofridos em razão da
conduta equivocada da operadora do plano de saúde, entretanto, tal circunstância não se
revestiu de excepcionalidade apta a ensejar a reparação pretendida, sob pena de banalização do
instituto em questão. Neste sentido, precedentes desta Colenda 8a Câmara de Direito Privado1.
Contudo, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, razão
assiste à autora.
Uma vez que a autora saiu vencedora em relação á obrigação
de fazer, mas vencida quanto à pretensão indenizatória, é de se reconhecer que houve
sucumbência recíproca.
Conforme prevê o artigo 86, do Código de Processo Civil, em
havendo sucumbência recíproca, as custas e despesas devem ser proporcionalmente divididas
entre a autora e rés. No caso em tela, nota-se que a sucumbência das rés (custeio do
procedimento de transplante de medula óssea) prepondera sobre a sucumbência da autora
(indenização por danos morais no valor de R$30.000,00).
Constata-se que o pedido principal referia-se à ação de
obrigação de fazer, visto que o maior interesse da autora, no caso concreto, era a cobertura do
contrato. Ainda, não é possível afirmar que a sucumbência da autora se trata de valor mínimo
ou irrisório, posto que esta pleiteou em juízo por uma compensação por seu sofrimento e
angústia, dando valor a estes sentimentos, os quais não podem ser desconsiderados neste
momento.
Por este viés, restando demonstrado que o interesse maior da
autora foi alcançado, tratando-se da indenização de pedido acessório e não principal, não se
verifica sucumbência equivalente entre as partes, como entendeu o douto Juízo a quo.
Portanto, devem as rés arcarem com maior parte das custas e
despesas processuais. Nestes termos, observada a proporcionalidade exigida pela lei, determina-
1 TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1017753-52.2014.8.26.0554, Des. Rel. Salles Rossi, julgado em
16/07/2015; TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1105761-06.2014.8.26.0100, Des. Rel. Silvério da Silva,
julgado em 29/05/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070267-44.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12933/LMI 11/11
se que as rés arquem com 2/3 (dois terços) das custas e despesas processuais, devendo a
autora arcar com o 1/3 (um terço) restante.
Com relação aos honorários advocatícios, observando que a
condenação das rés constitui em obrigação de fazer, bem como que o proveito econômico
obtido é inestimável, utiliza-se o valor da causa (R$ 30.000,00) como base de cálculo. Destarte,
observada a proporção acima utilizada e os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §1o do Código
de Processo Civil, fixa-se, para as rés, o pagamento de 15% do valor atualizado da causa a
título de honorários sucumbenciais dirigidos ao procurador da autora. Para a autora, por
seu turno, determina-se o pagamento de 10% sobre o valor da causa a ambas as rés.
E, em razão da nova sucumbência recursal experimentada pelas
rés, deverão estar arcar com mais 5% do valor atualizado da causa, em razão do trabalho
adicional do advogado da autora, incidindo correção monetária desde a publicação do acórdão
e juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Por fim, incabível a fixação de honorários recursais em favor
das rés, ante o provimento parcial do recurso da autora, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO às apelações das ré e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à apelação da
autora, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator